Tribunal: CARF
Processo: 10980.012032/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.012032/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.599 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
LOEMAR AUGUSTO MARTINS PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO
EM
CONJUNTO.
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES.
SOGROS.
O sogro/sogra não pode ser considerado como dependente na Declaração
Anual de Ajuste, salvo quando tratar-se de declaração em conjunto, na qual seu
filho/filha figure como dependente/declarante, e desde que o sogro/sogra não
aufira rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual
nem esteja declarando em separado. Situação em que o cônjuge dependente
ofereceu rendimentos à tributação, caracterizando-se também como declarante.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.012032/2008-81
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.599 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012032/2008-81

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-20.404,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) DRJ/CTE (e-fls. 128/132) que manteve parcialmente o auto-de-infração (e-fls. 51/59),
referente aos exercícios de 2004 a 2007.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Cientificado do lançamento em 25/08/2007 (fl. 59), o contribuinte apresentou,
em 25/09/2008, a impugnação de fls. 61/65, instruída com os documentos de fls.
66/108, onde argumenta que as irregularidades apontadas não foram intencionais,
tendo ocorrido por equívoco.
Em relação à dedução de dependentes, discorda da glosa dos sogros, pois,
entende que a esposa é responsável pelo amparo na velhice de seus pais, e quando do
seu casamento assumiu essa obrigação em conjunto com o cônjuge. O fato de ela ter
ou não rendimentos não afeta a relação de dependência. Aduz que o regime de
casamento Universal de Bens, independe do fato de ela não trabalhar fora, já que foi
uma opção do casal.
Quanto as despesas médicas, alega que não conseguiu resgatar todos os recibos,
pois, durante esse período teve diversas residências em três Estados diferentes,
ocasionando a perda de alguns documentos pessoais, dentre os quais, os de lR. Assim,
procurou os beneficiários dos pagamentos e conseguiu juntar parte dos documentos,
não tendo conseguido juntar nenhum documento relativo às glosas do exercício de
2004, ano-calendário de 2003. Em relação ao exercício de 2005, acosta os
comprovantes da PUC (fls. 67/90), e de Anesi Granato, nos valores de R$ 7.324,00 e
R$ 8.900,00, referentes a tratamento odontológico, bem assim, cópia da declaração da
empresa provando o recebimento de R$ 8.900,00, portanto, as notas são válidas e
legais, devendo ser excluído da base de cálculo R$ 20.068,53, reduzindo o imposto
suplementar em R$ 5.518,85, e R$ 4.139,13 de multa de oficio. O restante do débito
alega estar pagando a vista.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Inicialmente, no que se refere à alegação de que as irregularidades apontadas
não foram intencionais, mas decorrentes de equívocos, cumpre observar que, em se
tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de atender às
exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu
por puro descuido, desconhecimento ou culpa de terceiros. A infração é do tipo
objetiva, na forma do artigo 136 do C.T.N. (Lei 5.172, de 1966), isto é, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade. natureza e extensão dos efeitos do ato”.
O contribuinte, com exceção das deduções com dependentes nos anos-
calendário de 2004 a 2006, e com parte das glosas de despesas médicas, relativas ao
ano-calendário de 2004, junto à PUC (R$ 1.250,00), e Anesi Granato, no valor de (R$
12.969,04), concorda com as demais infrações apontadas, dessa forma, é de se
considerar essa parte do lançamento, conforme o disposto no art. 17 do Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.599 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012032/2008-81

dezembro de 1997, como não impugnada e, portanto, não litigiosa que resulta em R$
4.050,83, R$ 1.760,55, R$ 4.553,28 e R$ 2.321,66 de imposto, R$ 2.526,62, R$
1.320,41, RS 3.414,96 e R$ 1.741,24 de multa de oficio de 75%, relativos aos
exercícios de 2004 a 2006, respectivamente, RS 1.023,00 de multa de ofício de 150%,
referente ao exercício de 2004, e encargos legais.
(...)
Depreende-se dos dispositivos legais transcritos que apenas os pais podem ser
considerados dependentes na declaração dos filhos, desde que não aufiram
rendimentos tributáveis ou não superiores ao limite de isenção mensal. Os sogros
podem ser dependentes, desde que seu filho ou sua filha que constar como dependente
na declaração do casal perceba rendimentos, e os tenha submetido à tributação na
declaração do cônjuge.
Ou seja, somente se um cônjuge ou companheiro apresentar declaração em
conjunto onde estejam sendo tributados rendimentos de ambos os cônjuges ou
companheiros, seus dependentes próprios podem ser incluídos na declaração
apresentada em nome do outro cônjuge ou companheiro.
No presente caso, embora a esposa do autuado tenha constado como
dependente, não se verifica qualquer rendimento próprio submetido à tributação na
declaração do autuado, assim, por falta de amparo legal, não há, pois, como acolher os
sogros como dependentes.
(...)
Vale notar que a legislação tributária está em consonância com as disposições
do Código Civil, uma vez que o referido Código também não previu os sogros como
dependentes.
Além disso, seus sogros habitam em área rural do município de Papanduva -
SC, possuem imóvel rural e, como tal, ambos percebem benefícios do INSS, conforme
extratos de fls. 116/126 e, assim sendo, dificilmente dependem financeiramente do
autuado. Portanto, mantêm-se as glosas com dependentes nos anos-calendário de 2004
a 2006.
Quanto ã glosa das despesas junto à PUC - Rio, o impugnante acosta às fls.
67/90, documentos que comprovam despesas de instrução da dependente Fernanda
Martins Pinto, no ano-calendário de 2004, que já foram consideradas no limite
individual máximo pelo lançamento, conforme se verifica na descrição dos fatos do
Auto de Infração às fls. 55/56. Por outro lado, a glosa de R$ 1.250,00, foi classificada
como dedução indevida de despesa médica, uma vez que referentes a atendimentos
psicológicos prestados pelo SPA-PUC~Rio, à dependente Fernanda Martins. Dessa
forma, os comprovantes das despesas de instrução acostadas pelo contribuinte às fls.
67/90, não são hábeis às comprovações pretendidas. Portanto, não há, pois, como
restabelecer a referida dedução.
No que tange às despesas médicas havidas com Anesi Granato, embora não
conste a data de emissão na Nota Fiscal de fl. 91, pela cópia dos cheques de fls. 96/99,
verifica-se que o pagamento de R$ 7.324,00, referente a tratamento odontológico
ocorreu no ano-calendário de 2004, cabendo, por conseguinte, restabelecer essa
dedução, cancelando-se R$ 2.014,10 (7.324,00 x 27,5%) de imposto, e consectários
legais. Em relação às despesas de R$ 8.900,00, o interessado apresenta apenas a
correspondência de fl. 92, onde 0 prestador dos serviços informa que o reembolso de
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.599 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012032/2008-81

parte da referida despesa ocorreu no exercício de 2003, assim, não pode ser deduzida
no ano-calendário de 2004, devendo-se manter a glosa correspondente.
(...)
Isso posto, voto no sentido de considerar não impugnadas as exigências de R$
4.050,83, R$ 1.760,55, R$ 4.553,28 e R$ 2.321,66 de imposto, R$ 2.526,62, R$
1.320,41, R$ 3.414,96 e R$ 1.741,24 de multa de oficio de 75%, relativos aos
exercícios de 2004 a 2006, respectivamente, R$ 1.023,00 de multa de ofício de 150%,
referente ao exercício de 2004, e encargos legais e, parcialmente procedente a parte
impugnada do lançamento, cancelando R$ 2.014,10 de imposto e consectários legais,
relativos ao exercício de 2005, mantendo R$ 3.466,01 de imposto, acrescidos de multa
de ofício de 75%, e encargos legais, relativos aos exercícios de 2005 a 2007.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 137), o recorrente, basicamente,
contesta a manutenção da glosa sobre as deduções com dependentes e médicas, pelo julgamento
de piso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
As matérias em julgamento no presente recurso voluntário são:
- glosa de despesas com dependentes no valor total de R$ 5.708,64; e
- glosa despesas médicas no valor global total de R$ 6.895,04.
Mérito
Das deduções com dependentes
O recorrente, em síntese, contesta a interpretação dos julgadores quanto à
manutenção da glosa sobre os dependentes (sogro e sogra) discordando da necessidade de sua
esposa ter auferido rendimentos naqueles anos-calendários, apesar da sua declaração conjunta,
para que os pais dela pudessem figurar como seus dependentes, reiterando que os pais de sua
cônjuge são seus dependentes.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.599 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012032/2008-81

Esta parte da lide se restringe as condições necessárias para que sogros possam ser
considerados como dependentes.
O inciso VI, do artigo 77, do Decreto no 3.000/99, elenca as pessoas que podem
ser consideradas como dependentes do declarante.
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais
por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
(...)
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
(...)
Como se pode verificar, neste rol de pessoas, não consta a figura dos sogros, não
podendo os mesmos, em regra, serem considerados como dependentes.
Apesar disto, a Receita Federal estabelece a forma e condições para que na
constância da sociedade conjugal, quando os dois cônjuges/companheiros estejam obrigados a
apresentar a declaração, possam fazê-lo em conjunto, conforme disposto no artigo 8o do RIR, in
verbis:
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
(...)
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
Isto posto, podemos inferir que um cônjuge/companheiro somente poderá figurar
na declaração do outro em uma das duas situações, quais sejam: i) como dependente (incisos I e
II, do art. 77 do RIR); ou ii) como declarante e dependente ( § 3o, do art 8o do RIR).
Certamente, a opção pela declaração em conjunto, não retira direitos que o
declarante teria se a fizesse em separado, garantindo, assim, o direito de ter como dependentes os
pais nas condições estabelecidas na legislação em comento.
Nessa hipótese, os pais do cônjuge/companheiro que figurou como declarante e
dependente do outro cônjuge constarão, na declaração em conjunto, como pais da declarante e
dependente.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.599 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012032/2008-81

Sendo condição imprescindível, para implemento da situação acima, que ambos
os cônjuges tenham auferido e declarado seus rendimentos.
Com o intuito de esclarecer esta situação o Perguntas e Respostas da Receita
Federal, do ano de 2006, explica o seguinte:
075-Como declara o contribuinte casado?
O contribuinte casado apresenta declaração em separado ou, opcionalmente, em
conjunto com o cônjuge.
(...)
Declaração em conjunto
É apresentada em nome de um dos cônjuges, abrangendo todos os rendimentos,
inclusive os provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, e das pensões de gozo privativo.
A declaração em conjunto supre a obrigatoriedade da apresentação da Declaração de
Ajuste Anual a que porventura estiver sujeito o outro cônjuge.
318-Para efeito de dedução, os dependentes próprios de um dos cônjuges ou
companheiros podem ser considerados na declaração do outro cônjuge ou
companheiro?
Não. O contribuinte pode efetuar apenas as deduções correspondentes a seus
dependentes próprios.
Assim, somente se um cônjuge ou companheiro apresentar declaração em conjunto
onde estejam sendo tributados rendimentos de ambos os cônjuges ou companheiros,
seus dependentes próprios podem ser incluídos na declaração apresentada em nome do
outro cônjuge ou companheiro. Contudo, se o cônjuge ou companheiro apresentar
declaração em separado, os seus dependentes próprios só podem constar em sua
declaração de rendimentos.
329-A sogra ou sogro podem ser considerados dependentes na declaração do genro
ou nora?
De acordo com a Lei no 9.250, de 1995, art. 35, os pais podem ser considerados
dependentes na declaração dos filhos, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção anual (R$ 13.968,00).
O sogro ou a sogra podem ser dependentes, desde que seu filho ou filha estejam
declarando em conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra não
aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual (R$
13.968,00), nem estejam declarando em separado.
Ressalto que o entendimento acima esposado é a forma como majoritariamente
vêm decidindo este Conselho, cito como exemplos os Acórdãos no 9202-007.833 – 2a Turma
CSRF, de 25/04/2019; 9202-008.157 – 2a Turma CSRF, de 22/08/2019; e 2002-000.984 – Turma
Extraordinária / 2a Turma do CARF, de 24/04/2019.
No presente caso, o próprio interessado afirma, em sua peça recursal, que sua
esposa não auferiu rendimentos, no período desta autuação.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.599 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012032/2008-81

Isto posto, decido por manter integralmente a glosa sobre as deduções de
dependentes.
Das deduções com despesas médicas
O interessado em suas alegações recursais, afirma que a glosa de R$ 1.250,00,
relativa à SPA-PUC-Rio, é indevida, pois a mesma tem um setor de atendimento médico e que
foi utilizado durante todo o ano pela sua filha Fernanda. Já em relação a glosa das despesas
médicas, relativas à Anesi Granato Ltda., informa que anexa comprovante da movimentação
financeira onde comprova que os valores foram efetivamente desembolsados em 2004
De início, convém reproduzir trechos do Termo de Verificação Fiscal, constante
do respectivo auto-de-infração.
EXERCÍCIO 2005:
...INTIMADO, APRESENTOU RECIBOS DA PUC DO RIO DE JANEIRO
EM NOME DA FILHA FERNANDA, NO TOTAL DE RS 470,00 (FOLHAS 05, 06
E 07 DO PROCESSO), ACATADOS. GLOSADO A DIFERENÇA DE R$ 1.250,00,
POR FALTA DE COMPROVAÇÃO....
(...)
...NÃO
COMPROVOU
DESPESAS
DECLARADAS
PARA
ANESI
GRANATO LTDA (R$ 8.900,00; COM PARCELA NÃO DEDUTÍVEL DE R$
3.254,96), GLOSADO R$ 5.645,04, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO...
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-001.599 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012032/2008-81

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Passando a análise do caso, podemos ver que o recorrente apresentou extrato
bancário de conta corrente, referente ao mês de fevereiro de 2005, (e-fls. 140) no intuito de
comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos com Anesi Granato Ltda, porém
esclarecemos que a respectiva glosa se refere ao ano-calendário 2004, não socorrendo ao
interessado a documentação acostada onde identifica-se a compensação de cheques em ano-
calendário diverso.
Ressaltamos, ainda, que a declaração fornecida por Gama Odonto (e-fls. 93),
também não se demostra eficaz para esse fim, conforme já exposto pelo julgamento de piso, pois
o referido documento, afirma que os gastos apontados pelo recorrente, se referem ao exercício
2003.
Com relação as despesas médicas de sua filha, pode-se ver que a autoridade
lançadora já considerou os dispêndios para os quais o interessado apresentou a devida
documentação para comprovação (e-fls. 6/8), Já os documentos juntados (e-fls. 68/91), em que
pese os argumentos expendidos pelo contribuinte, não podem ser aceitos por se referirem a
pagamentos de mensalidade escolares.
Desta forma, concluímos que a documentação constante dos autos, não são
suficientes para comprovar a efetividade da prestação de serviços médicos aqui ora glosados.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital